Tribunal: TJES
Processo: 0004913-95.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004913-95.2016.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: JOEL FACUNDES
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL E
REMESSA NECESSÁRIA
N.º
0004913-95.2016.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: JOEL FACUNDES

JUIZ: DR.
UBIRAJARA PAIXÃO PINHEIRO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se
de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DO ESPIRITO SANTO, acompanhado de remessa necessária, em face de sentença proferida pelo JUÍZO DA 5ª (QUINTA) VARA DA FAZENDA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA/ES,
e
m
MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por JOEL FACUNDES em face de suposto ato coator praticado pelo
Comandante Geral da Política Militar do Estado do Espírito Santo
, cujo
decisum
julgou procedente o pedido autoral
para “
determinar
que, em definitivo, a Polícia Militar deste Estado se abstenha de tornar sem efeito a promoção do Impetrante à Patente de Subtenente, em razão de suposta irregularidade em seu certificado de conclusão do Ensino Médio
”,
oportunidade em que extinguiu o feito
nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15.

E
m suas razões recursais, sustentou a inaplicabilidade da teoria do fato consumado, uma vez que “
entre a data do julgamento do agravo de instrumento favorável ao impetrante (11/10/2016) e a data da prolação da sentença (15/07/2020), não se passaram sequer quatro anos, ou seja, período decorrido entre os dois pronunciamentos jurisdicionais é por demais exíguo para que se permita que os efeitos de uma situação precária e ilegal se mantenham definitivamente na ordem jurídica em razão do transcurso do tempo. Além disso, o retorno à situação fática anterior, no presente caso, é plenamente possível
”, pois, “
da mesma forma que o recorrido foi promovido para uma patente superior, pode ele retornar à patente anterior.
”

Sequencialmente, asseverou que “
uma flagrante ilegalidade (promoção de militar com base em certificado de conclusão de Ensino Médio emitido por instituição de ensino irregular) não pode ser simplesmente convalidada pela suposta boa-fé do particular
”, de modo que “
não se pode opor à administração a obrigação de praticar ato com base em documento particular emitido por instituição irregular, sob pena de afronta direta ao princípio da legalidade.
”

Contrarrazões
vindicando o desprovimento recursal.

Desnecessária a remessa à d. Procuradoria de Justiça, visto o parecer de fls. 97/98.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL E
REMESSA NECESSÁRIA
N.º
0004913-95.2016.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: JOEL FACUNDES

JUIZ: DR.
UBIRAJARA PAIXÃO PINHEIRO

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DO ESPIRITO SANTO, acompanhado de remessa necessária, em face de sentença proferida pelo JUÍZO DA 5ª (QUINTA) VARA DA FAZENDA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA/ES,
e
m
MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por JOEL FACUNDES em face de suposto ato coator praticado pelo
Comandante Geral da Política Militar do Estado do Espírito Santo
, cujo
decisum
julgou procedente o pedido autoral
para “
determinar
que, em definitivo, a Polícia Militar deste Estado se abstenha de tornar sem efeito a promoção do Impetrante à Patente de Subtenente, em razão de suposta irregularidade em seu certificado de conclusão do Ensino Médio
”,
oportunidade em que extinguiu o feito
nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15.

E
m suas razões recursais, sustentou a inaplicabilidade da teoria do fato consumado, uma vez que “
entre a data do julgamento do agravo de instrumento favorável ao impetrante (11/10/2016) e a data da prolação da sentença (15/07/2020), não se passaram sequer quatro anos, ou seja, período decorrido entre os dois pronunciamentos jurisdicionais é por demais exíguo para que se permita que os efeitos de uma situação precária e ilegal se mantenham definitivamente na ordem jurídica em razão do transcurso do tempo. Além disso, o retorno à situação fática anterior, no presente caso, é plenamente possível
”, pois, “
da mesma forma que o recorrido foi promovido para uma patente superior, pode ele retornar à patente anterior.
”

Sequencialmente, asseverou que “
uma flagrante ilegalidade (promoção de militar com base em certificado de conclusão de Ensino Médio emitido por instituição de ensino irregular) não pode ser simplesmente convalidada pela suposta boa-fé do particular
”, de modo que “
não se pode opor à administração a obrigação de praticar ato com base em documento particular emitido por instituição irregular, sob pena de afronta direta ao princípio da legalidade.
”

Com efeito,
n
a lição de Cássio Scarpinella Bueno,
“[...]
p
or direito líquido e certo deve ser entendido aquele direito cuja existência e delimitação são claras e passíveis de demonstração documental [...]”
(Mandado de Segurança: comentários às Leis n. 1.533/51, 4.348/64 e 5.021/66. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 15).

Consoante se depreende da peça vestibular,
JOEL FACUNDES
impetrou
M
andado de
S
egurança
insurgindo-se contra ato praticado pelo Comandante Geral da Polícia Militar do Espírito Santo que determinou a apresentação de documentação apta a confirmar a autenticidade do seu certificado de conclusão do ensino médio emitido pelo Instituto Educacional Ômega, sob pena de ser “despromovido” do cargo de SubTenente da PMES.

No que pertine à controvérsia dos autos, ao dispor sobre as
Diretrizes Básicas da Educação,
estabeleceu o artigo 10, inciso IV, da Lei 9394/96, incumbir aos Estados
autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar os cursos das instituições de educação superior e os estabelecimentos do seu sistema de ensino.

Neste espeque,
previu a
Lei 9394/96,
em seu artigo 24, inciso VII, a validade de
históricos, declarações, diplomas e
certificados de conclusão de cursos

expedidos p
or
instituiç
ão
de nível médio credenciada p
elo Conselho Estadual de Educação
,
in verbis
:

Art. 24.
A educação básica, nos níveis fundamental e
médio
, será organizada de acordo com as seguintes regras comuns:
(...)

VII -

cabe a cada instituição de ensino expedir históricos escolares, declarações de conclusão de série e
diplomas
ou
certificados de conclusão de cursos
, com as especificações cabíveis.

Na hipótese, conquanto as atividades do Instituto Educacional Ômega Ltda tenham sido encerradas pela Resolução CEE/ES nº 2281/2010, de 09.06.2010 (D.O. 11.06.2010), o certificado de conclusão do ensino médio obtido pelo Impetrante foi expedido em 28.01.2010, período em que a instituição de ensino encontrava-se regular, vide Resoluções CEE/ES 70/1998, 1087/2005
e 2180/2010.

Nesse passo,
muito embora não seja o caso de aplicação do princípio da teoria do fato consumado, conforme a
ratio
da Tese 476
1
, do e. STF, o comando sentencial deverá ser preservado
face a ilegalidade d
a
conduta adotada
pela Administração Pública.
Além do mais, mister salientar não ser
possível, à luz do princípio da presunção da boa-fé, norteador do ordenamento jurídico,
supor que o Impetrante teria adquirido seu certificado de maneira ilícita.

Note-se que referida compreensão restou adotada por este órgão colegiado por ocasião do julgamento de recurso de agravo de instrumento interposto nos presentes autos, tendo, na época, a Eminente Relatora, Desembargadora ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, consignado que, “
nem sequer havendo indícios de envolvimento do impetrante na suposta fraude que resultou no encerramento compulsório das atividades do Instituto Educacional Ômega em 09/06/2010, é de se presumir a sua boa-fé ao contratar os serviços educacionais prestados, repita-se, de forma regular pela instituição de ensino, que à época se apresentava à sociedade capixaba como entidade devidamente autorizada a funcionar e reconhecida pelo Conselho Estadual de Educação, conforme atestam os documentos acostados pelo agravante.
”

N
ão se admite, portanto, nos termos do artigo 10, inciso IV, da Lei 9394/96, que o estudante seja prejudicado pela falha da Administração Pública Estadual em supervisionar os estabelecimentos de ensino, circunstância que, por força do
artigo 24, inciso VII,
da Lei 9394/96, enseja na validade do certificado de conclusão de curso apresentado pelo Impetrante e, consequentemente, em sua indevida notificação para a comprovação de autenticidade, sob pena de penalização.

Em idêntico sentido, manifestou-se este e. TJES em casos análogos ao presente:

REEXAME NECESSÁRIO MANDADO DE SEGURANÇA RECONHECIMENTO DE DIPLOMA DE ENSINO MÉDIO DESCREDENCIAMENTO COMPULSÓRIO DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO BOA-FÉ DO IMPETRANTE VALIDADE DO CERTIFICADO.
1.
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional confere às instituições de ensino a competência para expedição de diplomas e certificados de conclusão de curso,
sendo que o
Instituto Educacional Ômega
fora autorizado pelo Conselho Estadual de Educação para oferecer o curso supletivo de ensino médio.

2. O certificado de conclusão do ensino médio expedido em data anterior ao descredenciamento da instituição de ensino tem validade para todos os efeitos legais.

3.
Ainda que a instituição de ensino seja posteriormente descredenciada pelo Conselho Estadual de Educação, tal fato não tem o condão de retroagir para infirmar a validade do certificado de conclusão de ensino médio de aluno que, de boa-fé, concluiu o curso supletivo antes do ato de revogação da autorização. Precedentes deste E. TJES.

4.
Reexame necessário conhecido para confirmar a sentença. (
TJES
, Classe: Remessa Necessária, 024199007386, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator Substituto: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/07/2019, Data da Publicação no Diário: 05/08/2019)

REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO ADMINISTRATIVO – RECONHECIMENTO DE DIPLOMA DE ENSINO MÉDIO –
DESCREDENCIAMENTO COMPULSÓRIO DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO – EFEITOS EX NUNC
– VALIDADE DO CERTIFICADO DO IMPETRANTE – REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO – SENTENÇA CONFIRMADA.
1.
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional confere às instituições de ensino a competência para expedição de diplomas e certificados de conclusão de curso, sendo que
o
Instituto Ômega
fora autorizado pelo Conselho Estadual de Educação para oferecer o curso supletivo de ensino médio
, bem como foi posteriormente reconhecido como escola legal da rede privada de ensino pelo próprio Secretário Estadual de Educação.
2.
Ainda que a instituição de ensino seja posteriormente descredenciada pelo Conselho Estadual de Educação, tal fato não tem o condão de retroagir para infirmar a validade do certificado de conclusão de ensino médio de aluno que concluiu o curso supletivo 08 (oito) anos antes do ato de revogação da autorização.
Precedentes deste Tribunal.
3.
Reexame necessário conhecido. Sentença confirmada. (
TJES
, Classe: Remessa Necessária, 024130100217, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/06/2016, Data da Publicação no Diário: 22/06/2016)

P
osto
isto
,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço
do recurso e nego-lhe provimento, julgando, outrossim, prejudicada a
remessa necessária
.

Incabível a majoração da verba honorária por força do
art
igo
25, da Lei 12.016/2009.

É como voto.

DES
.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
Tese 476, STF.
Não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E
REMESSA NECESSÁRIA
.
MANDADO DE SEGURANÇA.
DIREITO ADMINISTRATIVO.
CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE ENSINO MÉDIO.
DESCREDENCIAMENTO COMPULSÓRIO DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. E
stabelece o artigo 10, inciso IV, da Lei 9394/96, incumbir aos Estados
autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar os cursos das instituições de educação superior e os estabelecimentos do seu sistema de ensino.

II.
Neste espeque,
previu a
Lei 9394/96,
em seu artigo 24, inciso VII, a validade de
históricos, declarações, diplomas e certificados de conclusão de cursos
expedidos p
or
instituiç
ão
de nível médio credenciada p
elo Conselho Estadual de Educação
.

III.
Na hipótese, conquanto as atividades do Instituto Educacional Ômega Ltda tenham sido encerradas pela Resolução CEE/ES nº 2281/2010, o certificado de conclusão do ensino médio obtido pelo Impetrante foi expedido
durante o
período em que a instituição de ensino encontrava-se regular, vide Resoluções CEE/ES 70/1998, 1087/2005
e 2180/2010.

IV.
N
ão se admite,
portanto,
nos termos do artigo 10, inciso IV, da Lei 9394/96, que o I
mpetrante
seja prejudicado pela falha da Administração Pública Estadual em supervisionar os estabelecimentos de ensino, circunstância que, por força do
artigo 24, inciso VII,
da Lei 9394/96, enseja na validade do certificado de conclusão de curso apresentado.

V.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, julgando, outrossim, prejudicada a remessa necessária, nos termos do voto do Relator.